Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742905-09.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA, ANDRESSA TEIXEIRA DIAS, JOSIAS VICENTE MOTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JOSIAS VICENTE MOTA, FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA, bem como ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA e OUTRA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante, no ID 50170132, assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente, no ID 50344347, defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior e repisa os fundamentos lançados no apelo especial. As demais agravantes, no ID 50347250, sustentam deficiência na prestação jurisdicional e a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004